Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707035-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória de débito fiscal (com pedido de tutela de urgência) proposta por Hotéis Royal Palm Plaza Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os débitos objeto da controvérsia e permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do agravado (proc. no 0709360-57.2021.8.07.0018, ID no 110931271, págs. 1-4). 2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (ID no 33315209). 3. Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada suscita preliminar de intempestividade do recurso (ID no 33715158). 4. Nos autos originários, o agravante foi citado pessoalmente em 10/12/2021. O mandado cumprido foi anexado no mesmo dia (ID no 111040690, pág. 1, autos no 0709360-57.2021.8.07.0018). O agravo de instrumento foi interposto em 8/3/2022. 5. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à possível intempestividade do seu recurso. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO